Tribunal: TJDFT
Processo: 0006755-90.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Decisão em sintonia com paradigma do stj - Temas 566 a 571. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 a 571.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à sistemática para o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 a 571.
4. A matéria estabelecida no REsp 1.340.553/RS determina que os prazos de suspensão de 1 ano e de prescricão subsequente iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial ou requerimento.
5. A paralisação do processo por motivos administrativos do Judiciário não impede a fluência dos prazos legais, salvo demonstração de prejuízo ou causa interruptiva, o que não ocorreu nos autos.
6. O acórdão recorrido concluiu que a inércia da Fazenda Pública, e não atos do Judiciário, foi a causa da paralisação, e que não houve procedimentos constritivos ou localização de bens desde 2008.
7. Rever a constatação firmada pelo acórdão guerreado quanto à inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito exigiria o reexame de matéria fática, o que não se permite no presente momento processual.

IV – Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.